Tribunal: TJDFT
Processo: 0709243-72.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. CONSULTA PROCESSUAL – NECESSIDADE DE FORMULAÇÃO DO PEDIDO EM MOMENTO ANTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Julgado o Recurso Inominado, vem a parte autora, ora embargante, suscitar a instauração de Incidente de uniformização, leia-se, consulta processual, aduzindo que a 1a Turma Recursal possui entendimento diverso.
2. Dispõe o Regimento das Turmas Recursais:
"Art. 67. A Turma de Uniformização poderá, sem atribuir efeito suspensivo, responder a consulta sobre matéria processual formulada por mais de um terço dos juízes integrantes das turmas recursais, ou dos juízes singulares a elas submetidos, quando verificada divergência no processamento dos feitos.
Parágrafo único. Aplica-se, no que couber, o procedimento previsto no artigo 65, deste Regimento Interno."
3. As Turmas Recursais têm firmado o entendimento no sentido de que a Consulta Processual, a exemplo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência, por firmar tese a ser observada por ocasião do julgamento, há de ser necessariamente apresentada antes do julgamento do recurso. Nesse sentido os seguintes acórdãos: no 1189818, Rel. Juiz FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, julgado em 20/03/2019 e acórdão no 1185090, Rel. Juiz Arnaldo Corrêa Silva, julgado em 10/07/2019.
4. Assim, em razão de a parte interessada tê-lo suscitado após o julgamento pelo Colegiado, inadmito a consulta, com fundamento no artigo 10, inciso VI, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
5. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
6. As omissões apontadas nos embargos de declaração não existem e todas as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque o Colegiado reconheceu a necessidade de realização de perícia, em razão da discrepância de valores declarada pelos contribuintes para um mesmo bem, por ocasião do lançamento de tributos distintos (ITCD e ITBI). A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.